Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Como se lê do acórdão embargado, o Colegiado definiu, a partir do voto condutor do acórdão, que o procedimento cirúrgico pretendido pela autora era eletivo, de modo que, via de regra, a negativa de autorização por parte do plano/seguro saúde, embora ilícita, não produziu efeito indenizante, o que não afronta jurisprudência consolidada e unânime do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a negativa de cobertura por parte de plano de saúde não produz danos extrapatrimoniais in re ipsa, mas apenas em situações excepcionais não configuradas no caso dos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.